Tribunal: TJMT
Processo: 1020961-30.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020961-30.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Competência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA - CPF: 702.548.501-20 (ADVOGADO), IRIS PESSIM BORGES - CPF: 010.209.571-07 (EMBARGANTE), DAVID PESSOA BEGHINI SIQUEIRA - CPF: 027.267.751-52 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO PELO JUIZ SINGULAR – PRETENDIDA SUSPENSÃO DO TRÂMITE DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – ALEGADA OMISSÃO - VÍCIO NÃO CONFIGURADO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese, vê-se que o voto objeto da embargabilidade é claro em relação à matéria posta em discussão, pois que fundamentou detalhadamente que não basta a probabilidade do direito para concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, é necessário que a parte demonstre o perigo de dano e a garantia do juízo, de modo que, se ausente qualquer deles, o indeferimento da suspensividade é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1020961-30.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
IRIS PESSIM BORGES
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

A Embargante alega que o acórdão não enfrentou o pedido atinente à concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução até o julgamento da ação n.° 0719038-84.2020.8.07.0001 que tramita na 10.a Vara Cível de Brasília, com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

É o relatório.

Cuiabá, 14 de abril de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022